Tribunal: TJDFT
Processo: 0721994-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721994-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONNI GERALDO GOMES DE AMORIM AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONNI GERALDO GOMES DE AMORIM tendo por objeto a r. decisão (ID 64260298 do processo principal), complementada pela de ID 66994301, proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico combinada com inexistência de débito no 0703536-96.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante/autor, consistente em "(i) ... suspensão das cobranças mensais debitadas automaticamente no contracheque do Requerido por parte do Banco Olé; (ii) ... suspensão da exigibilidade do débito objeto do empréstimo consignado em discussão; (iii) Seja, o cartão de crédito consignado, cancelado e haja a suspensão de qualquer prestação e encargos advindos deste". No presente recurso, o agravante requer, em sede de tutela antecipada recursal, que seja determinado que a parte agravada se abstenha de cobrar débitos no seu contracheque, uma vez que as transações seriam fraudulentas. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida "para que a tutela de urgência pleiteada na ação principal seja deferida, determinando que o Agravado se abstenha de exigir os débitos cobrados indevidamente em face do Agravante". Em suas razões, o agravante sustenta que teria ajuizado a ação original com o objetivo de coibir a prática fraudulenta dos bancos agravados/réus. Afirma que o Banco Olé teria realizado um empréstimo consignado em seu nome e estaria promovendo descontos em seu contracheque. Ressalta que antes do indeferimento do pedido de tutela de urgência na instância a quo o juízo teria oportunizado o contraditório, mas as agravadas não teriam apresentado defesa, o que caracterizaria a evidência de seus argumentos. Sobre os fatos, o agravante alega que teria recebido uma proposta do Banco Olé para a redução da parcela de seu empréstimo consignado de R$3.273,30 para R$ 2.673,30. Aduz que teria aceitado a proposta do Banco Olé para que fizessem a portabilidade pelo Sistema SIGEPE, mas não assinado contrato. Em seguida o Banco Olé teria transferido valores para sua conta do Santander e seu gerente indicado que o pagamento da dívida do Banco do Brasil seria realizado por intermédio de um representante do Banco Itaú. Disse que o gerente do Banco Olé teria mencionado que o Banco do Brasil entraria em contato para indicar as contas e os dados do mencionado representante para que o agravante fizesse os depósitos e quitasse a dívida do Banco do Brasil. Acrescenta que recebeu a ligação e teriam sido informadas as contas. Percebeu, em 03.05.20, que a portabilidade não haveria sido ultimada e assim teria entrado em contado com o gerente que teria afirmado que a dívida do Bando do Brasil teria sido paga pelo Banco Olé. No dia 07.05.20 teria tentado novo contado com o gerente, mas o telefone estava desativado. Em contato com o Banco do Brasil teria descoberto que a dívida não teria sido paga. Ao tentar contato com o Banco Olé, o atendente teria deixado a ligação cair. Por fim, relata que teria descoberto "que as subtrações realizadas em sua conta se referem a um cartão de crédito consignado e que o valor debitado automaticamente é o valor mínimo de cartão de crédito. Ou seja, foi gerada uma dívida infindável, pois, os débitos se prestam a quitar apenas os juros mensais do montante principal da dívida". Conclui ter sido vítima de golpe. Afirma que a documentação colacionada seria suficiente para a verificação da probabilidade do direito. Acrescenta que estaria arcando com o pagamento de dois empréstimos (o do Banco do Brasil e o da fraude do Banco Olé) o que contribuiria para a desorganização de suas finanças e contratempos que repercutem na vida de sua família. Argumenta que o pleito liminar não constituiria medida irreversível. Pede o benefício da justiça gratuita e deixa de recolher o preparo. O recurso mostra-se tempestivo, tendo em vista a disponibilização da decisão em 08.07.2020 (ID 67181870 - do processo principal) e a interposição desse recurso no mesmo dia. É o relatório. Nesse momento, avalio o pedido de gratuidade de justiça. Acerca do benefício requerido, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. Outrossim, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. No presente caso, o benefício, após determinação do juízo a quo para juntada de documentos, foi negado na origem. Deveras, os documentos acostados aos autos principais revelam que o agravante/autor é professor do magistério superior da Fundação Universidade de Brasília percebendo remuneração mensal bruta de R$ 18.282,02 e líquida de R$ 7.710,98, mesmo considerando o empréstimo supostamente fraudulento (ID 63400427 do principal). Outrossim, os extratos bancários colacionados e as contas dos cartões de crédito indicam estilo de vida incompatível com pessoa que necessita dos benefícios da gratuidade de justiça. Ademais, as despesas apontadas não inviabilizam a possibilidade de o agravante arcar com os custos do processo, mormente porque, como é cediço, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo um prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator